Tribunal: TJBA
Processo: 0307143-50.2013.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL
·
DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

·
·
Terceira Câmara Cível
·

Processo
:
·
APELAÇÃO CÍVEL n.
·
0307143-50.2013.8.05.0113

Órgão Julgador
:
·
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROSIMARIA GOMES DOS SANTOS LESSA e outros

Advogado(s)
:
·
·

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
·

ACORDÃO

·

APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA. PAGAMENTO PELO ESTADO DA BAHIA. POSSIBILIDADE. REFORMA DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO. RECURSO PROVIDO.

Preenchidos os requisitos para o exercício do juízo de retratação, na forma do artigo 1.030, II do CPC, em razão da dissonância entre o Acórdão anteriormente proferido e o resultado do julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 1140005 (Tema 1002) pelo Supremo Tribunal Federal.

São devidos os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, a serem pagos pelo Estado da Bahia, em razão da superação da Súmula 421 do STF e da legislação local.

Honorários fixados por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00, por se tratar de ação com proveito econômico inestimável, com baixo valor atribuído à causa, na forma do artigo 85, §§2º e 8º do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
·
0307143-50.2013.8.05.0113
, em que figuram como apelante ROSIMARIA GOMES DOS SANTOS LESSA e como apelado o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em exercício do Juízo de retratação, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.
·

·

·